Tribunal: TJPA
Processo: 0005990-10.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005990-10.2019.8.14.0076

APELANTE: FRANCISCO LIMA DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO (CNR). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e obrigação de não fazer, ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, em razão de cobranças tidas por abusivas e cortes no fornecimento do serviço. Sentença de improcedência confirmada em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve irregularidade na cobrança de consumo não registrado (CNR) e se a concessionária violou direitos do consumidor, ensejando declaração de inexistência de débito e reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária observou o devido procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, realizando vistoria, lavratura do TOI e oportunizando perícia no medidor.

4. A responsabilidade pela prova da falha na medição incumbia ao consumidor, que não logrou êxito em infirmar os atos administrativos regulares da concessionária.

5. A cobrança legítima, baseada em procedimento regular, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.

6. Aplicação da tese firmada no IRDR nº 04/TJPA quanto à regularidade do procedimento de apuração de CNR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança por consumo de energia não registrado é legítima quando precedida de Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do contraditório e das normas da ANEEL. 2. A simples cobrança de valores, sem comprovação de abusividade ou falha técnica, não gera direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 132, §1º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 585 e 595.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0059487-16.2014.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

PELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0005990-10.2019.8.14.0076

APELANTE: FRANCISCO LIMA DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por FRANCISCO LIMA DA SILVA contra sentença de ID 21595475, prolatada, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de dano moral, obrigação de não fazer e antecipação de tutela, ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva (ID 21595475):

(...)

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Processos de nºs 0800853-09.2022.8.14.0076, 0005990-10.2019.814.0076 e 0800028-36.2020.8.14.0076, extinguindo os feitos com resolução de mérito, ao teor do art. 487, I, do CPC.

Como consequência, REVOGO as liminares anteriormente deferidas nos 3 processos.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em cada um dos 3 processos. A verba sucumbencial fica sobrestada em razão da gratuidade processual.

(...)

No recurso de apelação (ID 21595476), a apelante defende a má prestação de serviço por parte da empresa de energia recorrida. Alega que, apesar de seu histórico de consumo ter uma média de 280,00, passou a receber faturas com valores exorbitantes (estouro de consumo), como a de 2.333,50, que ocasionou o primeiro corte de energia. Afirma que, mesmo após o ajuizamento de ações e decisões liminares para restabelecer o serviço e realizar a inspeção no medidor, as cobranças abusivas continuaram, culminando em um segundo corte de fornecimento sem comunicação prévia. Argumenta que a empresa não atendeu aos seus pedidos administrativos e que o medidor não realizava a leitura correta do consumo. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a cobrança do débito de R$ 14.988,13 e a suspensão do serviço.

Foram apresentas contrarrazões (ID 21595479)

Ao recurso foi deferido efeito suspensivo (ID 23678272)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e de preparo (beneficiário da justiça gratuita -ID 21595466 – página 9 e ID 21595475), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais.

2.1- Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da regularidade das cobranças de energia elétrica efetuadas pela Apelada, a fim de verificar se configuram faturamento legítimo ou "estouro de consumo" decorrente de má prestação de serviço; e, por conseguinte, se há a presença dos requisitos para a responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o dano moral indenizável.

3. Fundamentação

O Apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Sustenta, em suma, que os valores cobrados pela concessionária de energia são abusivos, desproporcionais ao seu histórico de consumo, e que houve falha na prestação do serviço, incluindo corte de energia sem a devida comunicação.

A Apelada, em contrarrazões, defende a legitimidade das cobranças, afirmando que seguiram os procedimentos regulatórios da ANEEL e que as faturas correspondem ao consumo efetivo do Apelante. Alega, ainda, que não foi comprovado qualquer ato ilícito ou dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Acará/PA analisou de forma criteriosa e exaustiva o conjunto probatório, concluindo pela improcedência dos pedidos.

Conforme fundamentado na decisão recorrida (Id. 21595475), a controvérsia gira em torno de uma suposta irregularidade que gerou um consumo não registrado (CNR), cuja apuração é regulada pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época) e pela tese firmada no julgamento do IRDR Nº 04/TJPA.

O juízo de origem destacou que a concessionária seguiu os ritos administrativos aplicáveis, realizando vistoria na unidade consumidora, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e oportunizando ao consumidor a realização de perícia no medidor junto ao INMETRO, providência que, segundo os autos, não contou com a participação do Apelante.

Pois bem. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de produzir um conjunto probatório mínimo de suas alegações.

A controvérsia deve ser analisada à luz do precedente vinculante deste Tribunal de Justiça, o IRDR nº 04 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), que fixou as seguintes teses sobre o tema:

(...)

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de
consumo
de
energia
não
registrado
e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e
c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR) decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de
energia
elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1- Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Dessa forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça, inclusive com a assinatura no documento.

2- Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3- Relatório de Avaliação Técnica: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de
energia
deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4- Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo o raciocínio explanado no IRDR, passo a analisar se a Equatorial S/A observou os itens procedimentais acima expostos.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo deu correta solução à lide. A concessionária apelada demonstrou ter seguido o procedimento legal. Conforme consta da sentença, foi realizada vistoria na unidade consumidora, com a emissão do respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)

A sentença vislumbra a existência de notificação, o que assegurou ao consumidor a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, em plena conformidade com a tese firmada no IRDR nº 04 e na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Robustece a presente decisão o julgado desta Turma, a saber:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

II -
Há o registro fotográfico das irregularidades apontadas (ID 7142494), bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção (ID 7142493), cuja conclusão confirma a irregularidade que em cotejo com o histórico de consumo da unidade (ID 7142492).

III -
O procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025778-53.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024 )

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo de energia não registrado é legítima quando precedida de Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do contraditório e das normas da ANEEL.

2.

O consumidor é responsável pela custódia do medidor instalado em seu imóvel, conforme Resolução ANEEL nº 1000/2021.

3.

A cobrança regular por desvio de energia, sem a prática de atos abusivos, não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 345, II, e 985, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 132, §1º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 585 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0804765-56.2024.8.14.0201, Des. Maria Filomena de Almeida Buarque.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059487-16.2014.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 )

Dessa forma, tendo a concessionária se desincumbido do seu ônus de comprovar a regularidade do procedimento que apurou o débito, e não tendo a apelante apresentado provas que infirmassem a presunção de legitimidade do ato, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a falha no medidor ou a incorreção dos valores faturados, incumbia à parte autora, ora Apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Contudo, o Apelante não produziu provas capazes de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela concessionária, limitando-se a alegar a abusividade das cobranças sem, contudo, demonstrá-la tecnicamente.

Dessa forma, inexistindo a comprovação de ato ilícito praticado pela Apelada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou em dever de indenizar. A simples cobrança de valores, quando não comprovada sua irregularidade, não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de um exercício regular de direito do credor.

Assim, não tendo o Apelante trazido aos autos recursais argumentos ou provas novas capazes de infirmar os sólidos fundamentos da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025